Tribunal: TJBA
Processo: 8034883-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034883-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TATIANE DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
HALISON RODRIGUES DE BRITO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA AO DEVEDOR. INEFICÁCIA DA CESSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, afastando o pleito indenizatório por danos morais e reputando válida a cessão de crédito operada pela credora em face da Instituição Financeira cessionária.

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve notificação válida da devedora quanto à cessão de crédito, conforme exige o art. 290 do Código Civil; (ii) apurar se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral passível de indenização e (iii) o afastamento da multa prevista no art. 334, § 8.º, do CPC.

3.

A eficácia da cessão de crédito perante o devedor depende de notificação válida, nos termos do art. 290 do Código Civil. A comunicação realizada por e-mail, sem comprovação de que o endereço eletrônico era de conhecimento ou titularidade da devedora, não atende à exigência legal, tornando a cessão ineficaz.

4. A inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito por parte do cessionário, diante da ineficácia da cessão, constitui ato ilícito.

5. Cabível, portanto, a indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos moldes requeridos expressame
nte pela parte apelante.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:
1. A notificação da cessão de crédito, para ser eficaz, deve assegurar ciência inequívoca ao devedor, sendo inválida quando enviada a endereço eletrônico desconhecido pela parte.
2. A inscrição em cadastros de inadimplentes com base em cessão de crédito ineficaz constitui ato ilícito e gera o dever de indenizar.
3. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido e independe de demonstração de prejuízo concreto.
4.
Face a inversão da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85 do CPC
.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 290; CDC, arts. 6.º, VIII, e 14; CPC, art. 334, § 8.º.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8034883-13.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
TATIANE DE JESUS COSTA
e como apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23E